Tribunal: TJSP
Processo: 2261844-59.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA. IMÓVEL EM REGIME DE MULTIPROPRIEDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA RELATIVA. DOMICÍLIO DO AUTOR. Decisão que, em sede de ação de rescisão contratual, cumulada com pedido de restituição de valores pagos, declinou da competência e determinou a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de Caldas Novas/GO. Inconformismo da parte autora. A relação de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA. IMÓVEL EM REGIME DE MULTIPROPRIEDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA RELATIVA. DOMICÍLIO DO AUTOR. Decisão que, em sede de ação de rescisão contratual, cumulada com pedido de restituição de valores pagos, declinou da competência e determinou a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de Caldas Novas/GO. Inconformismo da parte autora. A relação de consumo permite ao autor escolher o foro do seu domicílio, em conformidade com o Código de Defesa do Consumidor. A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício pelo juiz, devendo ser alegada pela parte interessada. Decisão anulada. Recurso provido.